Tribunal: TJES
Processo: 0002651-70.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002651-70.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA DATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos. A defesa sustenta omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa que atuou na instância recursal e requer o provimento dos embargos para fixação dos referidos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa nomeada para atuar em segundo grau de jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do Código de Processo Penal, admite embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários, registrando que o juiz de origem, no ato de nomeação da advogada dativa, já havia fixado a verba honorária pela atuação em grau recursal. Consta nos autos, inclusive, a emissão da certidão de atuação da advogada e o respectivo conhecimento pela profissional, afastando qualquer alegação de omissão sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002651-70.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS, GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO, MARCELO ALVES, SUELLY DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GEZIO ZUCOLOTO MOZER, RENAN DE DEUS BITTENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração opos
tos por

Victor Ferreira de Melo Dias e Marcelo Alves
,
em face
do v. acórdão
acostado
no id.
13600810
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal dest
e Tribunal de Justiça
, que à unanimidade de votos

negou

provimento ao
s
recurso
s
defensivo
s
.

Irresignad
a
,
na petição
apresentada
no id.
13804680
, alega
a
defesa
, em
s
íntese, que
o acórdão

foi omiss
o
,
uma vez que ficou silente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios
a
advogad
a
dativ
a
que atuou em esfera recursal.

Nesse contexto, requer seja conhecido e provido os presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso
,
re
analisando
o voto proferido e o acórdão embargado, verific
o
que
não há
omissão
a
ser sanada,

uma vez que constou expressamente no voto embargado que somente não foram fixados honorários em favor da advogada
Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira –
OAB/ES nº 20.475
em decorrência de tal providência já ter sido adotada pelo juízo de origem, que, ao nomear a douta advogada, já fixou honorários por sua atuação na esfera recursal. Confira-se:

De início, verifico que o magistrado
a quo
já fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira –
OAB/ES nº 20.475, em razão de sua atuação na esfera recursal,

por ocasião de sua designação (id.
9435898).

Logo, não há que se reconhecer a omissão alegada, porquanto a questão foi devidamente apreciada no acórdão recorrido.

Por fim, é de se registrar que,
conforme id.

9435902
, também já foi emitida a respectiva certidão de atuação
da douta advogada

pela apresentação de razões recursais
,
a respeito da qual a causídica já tomou conhecimento, conforme petição id.
9435904
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)